Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, § 3o, CPC. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX- COMPANHEIRA. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento predominante deste egrégio Tribunal de Justiça, as disposições contidas no artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não devem ser aplicadas quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes.
2. O dever de prestar alimentos provisórios entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é medida excepcional, que decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua, e requer a comprovação de que a alimentanda não ostenta capacidade de arcar com a própria mantença, bem como a de que o alimentante pode prestar os alimentos sem prejuízo de sua subsistência.
3. Evidenciada nos autos a necessidade da alimentanda e a capacidade do alimentante, correto o deferimento do pedido de alimentos provisórios.
4. Os alimentos provisórios pagos à ex-esposa ou ex-companheira não tem por fim promover ócio ou enriquecimento sem causa, por isso devem ser fixados por prazo razoável. Período de 24 meses que se afigura compatível com a reinserção da alimentanda no mercado de trabalho.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.